Tribunal: STF
Processo: ARE 1565251
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inadmissibilidade de recurso extraordinário por aplicação da sistemática da repercussão geral. Fatos e provas. Súmula 279/STF. Ofensa constitucional reflexa. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Embargos rejeitados. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu por aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral e pela necessidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.



      III. Razões de decidir



     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    4.  Conforme debatido na decisão embargada, a resolução de inadmissão do recurso extraordinário está amparada na aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, sendo incabível agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal nessas hipóteses, conforme o artigo 1.042 do Código de Processo Civil.



    5. A alteração da conclusão da decisão recorrida demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV - Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.